Tribunal: STF
Processo: HC 158500
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS. A prisão preventiva, determinada considerado flagrante enquanto estava o agente em liberdade provisória, presente a suposta prática de uso de documento falso e associação criminosa, bem assim revelada finalidade de proceder ao arrombamento de caixas eletrônicos, a teor de inquérito policial, sinaliza a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva.